Tribunal: TJBA
Processo: 8000598-05.2024.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000598-05.2024.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CLAUDENI COSTA PASSOS

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, § 13 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL NA FORMA DA LEI N. 11.340/06). PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POSSÍVEL NOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULH
ER NO ÂMBITO DOMÉSTICO, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO, SENDO O DANO MORAL PRESUMIDO, DISPENSANDO-SE PROVA ESPECÍFICA.
ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO, ESPECIALMENTE QUANDO FIXADO EM
PATAMAR MÓDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por Claudeni Costa Passos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xique-Xique/BA, que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha, fixando valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima. A Defesa insurge-se, especificamente, quanto ao valor indenizatório fixado, alegando hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a alegada hipossuficiência econômica do réu constitui fundamento apto para afastar ou reduzir a indenização por danos morais fixada na sentença condenatória, em crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. Razões de decidir

3. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema Repetitivo 983 do STJ).

4. O dano moral nesses delitos opera-se in re ipsa, ou seja, decorre da própria prática criminosa, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo psíquico, pois a conduta agressiva já traz em si a desonra e o menosprezo à dignidade da mulher.

5. A alegação de hipossuficiência econômica não constitui fundamento suficiente para a redução ou afastamento do montante indenizatório, mormente quando fixado em patamar módico (R$ 2.000,00) e compatível com a gravidade dos delitos e a função pedagógica-punitiva da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.

A fixação de reparação por danos morais na infração penal de violência doméstica independe de prova específica do prejuízo, bastando o pedido expresso.

2. A condição econômica do réu, por si só, não autoriza o afastamento da indenização mínima, sob pena de esvaziar a eficácia do instituto.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 147; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.595.604/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.; AgRg no AREsp n. 2.698.622/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025; TJ-BA - Apelação Criminal b; 8166015-33.2022.8.05.0001, Relator.: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Data de Julgamento: 29/07/2025, Data de Publicação: 05/08/2025

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
nº
8000598-05.2024.8.05.0277
, da Comarca de Xique-Xique/BA, sendo Apelante
CLAUDENI COSTA PASSOS
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, consoante o voto da Relatora.